Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido de tutela antecipada interposta por SUELI OLIVEIRA DE ARAÚJO (apelante/autora) em face de sentença proferida (ID 18633919) nos autos da ação revisional de alimentos, ajuizada em desfavor de Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, que julgou improcedentes o pedido da inicial de isenção do pagamento de imposto de renda e da contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas pela requerente. Em suas razões recursais (ID 34950054), a apelante/autora afirma que é pensionista do Distrito Federal, bem como, conforme relatórios médicos acostados aos autos, é portadora de Paralisia Irreversível e Incapacitante, configurada pelas seguintes patologias que a acometem: Transtornos de Discos Intervertebrais – CID M51; Dor Crônica – CID R52.2; Fibromilagia – CID M79.7; e Outras Síndromes Paralíticas – CID G83. Defende que, diante do grave quadro de saúde, está enquadrada na isenção legal do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária sobre seus proventos de pensão, assim como na isenção do pagamento da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos (artigo 54, III c/c artigo 61 da LC Distrital no. 769/08). Alega que a sentença combatida merece ser reformada, pois, embora a decisão esteja fundamentada em laudo pericial que trouxe a conclusão de que a autora não é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da literatura médica, de forma a autorizar a isenção tributária, é incontestável que a apelante/autora padece de doença que se classifica como Paralisia Irreversível e Incapacitante, conforme ampla documentação acostada aos autos. Ao final, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade do imposto em causa (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda e que as retenções da Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas sejam realizadas à luz §1o do Artigo 61 da Lei Complementar Distrital n. 769/08, unicamente incidindo sobre as parcelas dos Proventos de Pensão que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, sem que possam os apelados/réus exigir tais cifras da apelante/autora nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nessa contenda. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reconhecer os pedidos da inicial, bem como seja declarada a inexistência de relação jurídica entre a Apelante e os Apelados cujo objeto seja o pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus Proventos de Pensão e que a Contribuição Previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria e pensão unicamente recaia sobre a fração dos proventos “que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS”. No mais, pede que sejam os apelados/réus condenados a repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos feitos pela apelante/autora a título de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária de Inativos desde fevereiro/2020, monetariamente corrigidas nos termos da lei (Taxa SELIC). Preparo (ID 34950056). Contrarrazões (ID 34950061). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, o qual recebo nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida. É cediço que a apelante/autora é portadora de doenças degenerativas de coluna cervical e lombar, conforme relatórios médicos acostados aos autos, assim como foi constatado na perícia judicial, que serviu de embasamento para a sentença ora combatida. No entanto, neste exame sumário, não se registra a indubitável probabilidade do direito, uma vez que a perícia judicial não trouxe elementos que caracterizem os requisitos essenciais que justifiquem a condição exigida para que seja aplicada as isenções dos tributos em questão. Em que pese à argumentação expendida, entendo que os elementos de prova trazidos pela apelante/autora não são suficientes para, inaudita altera pars, comprovar de forma inequívoca o direito vindicado, de modo a preencher os requisitos legais para a postulada isenção tributária em sede de tutela de urgência antecipada, a qual será concedida apenas em casos excepcionalíssimos. A questão poderá ser detidamente analisada por ocasião da análise do mérito recursal, a fim de evitar qualquer tipo de prejuízo para ambas as partes. Logo, torna-se incompatível a irresignação diante do exame liminar, pois os elementos carreados, a princípio, não amparam a pretendida antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Intime-se.